Tribunal: TJDFT
Processo: 0750253-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FRAUDE EM LICITAÇÃO E PECULATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ABSOLVIÇÃO EM AÇÃO CÍVEL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NO ÂMBITO DO HC. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41, DO CPP. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa é medida excepcional, somente admitida quando a punibilidade do fato, tipicidade da conduta ou ausência de indícios mínimos de autoria emergirem de plano.

2. No caso, a demonstração de atipicidade da conduta por ausência de dolo demanda profunda incursão nos elementos fáticos probatórios, o que se mostra inviável em sede de habeas corpus.

3. A absolvição do paciente no âmbito da ação de improbidade administrativa não vincula a jurisdição penal, tendo em vista a independência relativa que vigora entre as instâncias cível e criminal.

4. Não é inepta denúncia que promove, nos moldes do art. 41 do CPP, imputação suficientemente clara para o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. Ordem denegada.